Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740202-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INOVE CONSTRUTORA LTDA - ME, JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA DECISÃO 1. Os executados afirmam que não recolheram o preparo recursal, tendo em vista que há pedido do benefício pendente de julgamento (AGI 0749710-78.2020.8.07.0000). Ocorre que o aludido recurso foi desprovido pela Turma, achando-se em fase de declaratórios que, em regra, carecem de efeito suspensivo. Logo, os agravantes não são beneficiários da gratuidade. E essa matéria, objeto principal daquele outro recurso, não pode ser aqui debatida. 2. Venha o preparo no prazo de cinco dias (CPC 101, § 2o), sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 12.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator